Tribunal: TJMT
Processo: 1008709-97.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008709-97.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Suspensão da Exigibilidade]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), ANTONIA DE CAMPOS MACIEL - CPF: 229.869.101-06 (AGRAVADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), ADRIANA CONCEICAO DA SILVA FERNANDES - CPF: 890.790.861-34 (ADVOGADO), LAZARO ROBERTO SOUZA - CPF: 248.795.922-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE SOBRESTAMENTO EM DECORRÊNCIA DO RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA ANALISADA PERANTE O STF – DETERMINAÇÃO DO MINISTRO RELATOR – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.035, §5o DO CPC – TEMA 881 – PENDENTE DE JULGAMENTO – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO – IMPOSSIBILIDADE

– RECURSO NÃO PROVIDO.

A repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no tema 881, enseja a suspensão do julgamento do executivo fiscal até o pronunciamento definitivo da corte superior, ante a prejudicialidade da matéria de fundo.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Várzea Grande/ MT contra a decisão que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 10057-35.2016.811.0002 (código 446199) proposta contra Antônia de Campos Maciel, determinou o sobrestamento do feito.

Assegura que inexiste
“ilegalidade na cobrança do ISSQN incidente após a declaração de constitucionalidade da Lei Complementar Federal no 116/03 (ADIN n. 3089/STF julgada em 01 de agosto de 2008)
.”.

Assevera que não foi atribuído efeito suspensivo ao recurso de apelação no 124712/2016 interposto contra sentença que indeferiu a segurança, por conseguinte, revogou a liminar. Logo, não há razão para suspender a execução fiscal.

Requer o provimento do recurso (Id. 2881992, fl. 16).

Indeferido o efeito suspensivo (Id. 3567297).

Em sede de contraminuta a parte agravada impugnou pontualmente os fundamentos do recurso apresentado (Id. 3996439).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de
Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 14 de Maio de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020